Tribunal: TJMT
Processo: 1048261-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048261-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS EXECUTIVOS EFETIVOS. ARREMATAÇÃO COMO ATO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS EM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução, na qual o executado alegava a ocorrência de prescrição intercorrente e a inutilidade da penhora incidente sobre direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente na execução; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da utilidade da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de prescrição intercorrente e registra a existência de atos executivos efetivos após a suspensão do processo, como a penhora de veículo, o requerimento de leilão e a posterior arrematação do bem em 2021.

A arrematação constitui ato expropriatório que concretiza a constrição patrimonial anteriormente realizada e demonstra a efetividade da execução, sendo apta a afastar a alegação de paralisação do processo por inércia do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que atos de constrição patrimonial e atos expropriatórios evidenciam a efetiva movimentação do processo executivo, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária é admitida pelo ordenamento jurídico, recaindo sobre a posição jurídica do
devedor
fiduciante
, que possui expressão econômica correspondente às parcelas já quitadas e à eventual valorização do bem.

A alegação de que o saldo devedor do financiamento supera o valor do imóvel não foi comprovada de forma inequívoca e demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Inexistem
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, verificando-se apenas a tentativa da parte de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A prática de atos executivos efetivos, como penhora e posterior arrematação de bem do devedor, evidencia a movimentação do processo e afasta a configuração da prescrição intercorrente.

A arrematação constitui ato expropriatório idôneo que concretiza a constrição patrimonial e demonstra a efetividade da execução.

A penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária é juridicamente admissível e possui utilidade econômica, recaindo sobre a posição jurídica do devedor
fiduciante
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Tema 568; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.06.2025; STF, ADI
7.299 ED
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 2a Seção, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, 1a Seção, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no1048261-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
: NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR

EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1048261-25.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da ocorrência da prescrição intercorrente e da efetiva utilidade da medida constritiva deferida no curso da execução.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento central apresentado, consistente na necessidade de análise do período de efetiva paralisação do processo executivo e da ausência de atos concretos capazes de impulsionar a satisfação do crédito durante longo lapso temporal.

Argumenta que
o último ato
efetivamente constritivo ocorreu em fevereiro de 2017, por meio de bloqueio realizado via sistema
Renajud
, e que a arrematação mencionada no acórdão como ato interruptivo da prescrição seria apenas consequência daquela constrição anterior, não constituindo novo ato executivo eficaz.

Aduz ainda que o acórdão deixou de examinar a questão relativa à utilidade da penhora determinada sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, especialmente considerando o elevado saldo devedor junto à instituição financeira e a alegada alienação do bem a terceiros em 2018.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a inadequação da constrição determinada nos autos da execução.

Pugna pelo prequestionamento.

C
ontrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como
é
cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da ocorrência da prescrição intercorrente e da efetiva utilidade da medida constritiva deferida no curso da execução.

Após detida análise das razões apresentadas, verifico que não assiste razão ao embargante.

No que tange à alegada omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "após a suspensão do processo em maio/2018 (decisão de id 38302689 – pág. 22 dos autos da execução), houve a penhora de veículo (auto de penhora, avaliação e depósito de id 38302689 – pág. 26), tendo o credor postulado pela realização de leilão do bem, em junho/2018. Houve ainda a efetiva expropriação de bem do devedor em novembro/2021, consistente na arrematação em venda direta de veículo anteriormente penhorado.
"

O acórdão também destacou que "não se trata de mero
peticionamento
infrutífero, mas de efetiva expropriação patrimonial que resultou em conversão de bem em dinheiro, ainda que em valor inferior ao total da dívida. Este ato demonstra que a execução não permaneceu paralisada por inércia do credor, mas sim que houve atividade executiva efetiva.
"

Quanto ao argumento de que a arrematação ocorrida em 2021 seria mera consequência da constrição realizada em 2017, não havendo novo ato executivo eficaz, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a eficácia interruptiva da prescrição não apenas dos atos de constrição, mas também dos atos de expropriação patrimonial, como é o caso da arrematação.

Com efeito, o STJ, ao julgar o
REsp
1.340.553/RS (Tema 568), firmou entendimento de que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente", sendo certo que a arrematação constitui ato expropriatório que concretiza a constrição anteriormente realizada, demonstrando a efetividade da execução.

Ademais, conforme destacado no acórdão, o exequente postulou inúmeras vezes pela penhora de valores via
Sisbajud
e requereu a penhora de cotas nas sociedades em que o devedor é sócio/proprietário, o que evidencia sua diligência na busca pela satisfação do crédito, afastando a alegação de inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise da utilidade da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, o acórdão também enfrentou adequadamente a questão, consignando que "a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, conforme previsão expressa do art. 835, XII, do CPC, que estabelece a penhora de 'direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia'.
"

O acórdão destacou ainda que "o fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente não torna a constrição inútil, pois a penhora recai sobre os direitos do devedor
fiduciante
, os quais possuem expressão econômica correspondente às parcelas já quitadas e à eventual valorização do bem.
"

Quanto à alegação de que o saldo devedor junto à instituição financeira seria superior ao valor do bem, o acórdão expressamente consignou que tal argumento "não foi comprovado de forma inequívoca nos autos, tratando-se de alegação que demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.
"

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada para o não provimento do recurso.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,
ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já
resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a açãorescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que tange ao prequestionamento, tenho que a matéria já foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para demonstrar as razões de decidir.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026